Tribunal: TJES
Processo: 0008461-85.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008461-85.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: HANNA FRANCA DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos recurso de embargos de declaração oposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o v. acórdão (id 6719213), que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de HANNA FRANCA DIAS DA SILVA, ora Embargada.

A Embargante, em suas razões recursais (id 6750029), aduz que o v. acórdão impugnado possui vício de omissão e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0008461-85.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA: HANNA FRANCA DIAS DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra o v. acórdão (id 6719213), que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de HANNA FRANCA DIAS DA SILVA, ora Embargada.

A Embargante, em suas razões recursais (id 6750029), aduz que o v. acórdão impugnado possui vício de omissão quanto “
a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a aplicação de indenização a título de danos emergentes ou lucro cessantes
” e manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados.

Pois bem.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se ressaltar que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas. Entretanto, com a valoração da matéria debatida, a questão decidida não atendeu aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que a Embargante visa, com a alegação de omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de buscar, apenas e tão somente, prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Com efeito, como fundamentado no v. acórdão hostilizado, não houve condenação de lucros cessantes, mas, sim, de condenação em danos emergentes (restituição de valor desembolsado com aluguéis), não ocasionando, no caso concreto, indevida cumulação com multa contratual moratória.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões